Tribunal: STJ
Processo: 0007807-06.2020.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2109530 - SE (2022/0112223-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA
OUTRO NOME
: ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA
AGRAVANTE
: JORGE ELIAS MENEZES TELES
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
JOSÉ BRUNO DE MACÊDO GOMES - SE012653
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MUNÍCIPIO DE CARIRA
ADVOGADO
: WILLIAN SANTOS MENDONÇA - SE007140
INTERES.
: ARODOALDO CHAGAS
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA FLORESTA - SE007563
KELLY ANNE FERREIRA SANTOS - SE008672
INTERES.
: JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: ALEXANDRO DIAS JUCHUM
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
INICIAL.
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. FATOS RELEVANTES ALEGADOS
NA INICIAL QUE SEQUER FORAM REFERIDOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E
QUE MERECEM A DEVIDA INVESTIGAÇÃO NO CURSO DA LIDE. NECESSIDADE
DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O não recebimento da inicial depende de fundamentação
suficiente acerca da ausência de indícios mínimos da alegada improbidade
administrativa, inexistindo pretensa discricionariedade da administração em dispensar
o procedimento licitatório.
2. São relevantes os fatos narrados pelo autor no sentido da indevida
dispensa de licitação para a contratação de serviços jurídicos existindo vínculos
familiares entre os réus, o pagamento de valores bastante superiores àqueles previstos
em acordos outros feitos por Municípios da região, a doação de valores quando da
eleição do Prefeito por aqueles que foram contratados, não tendo sido sequer
abordados pelo órgão julgador na origem.
Documento eletrônico VDA49488499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2621558f-574d-431f-9297-5d0c8aa1c6d3

3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 309 da
Repercussão geral, condicionou a constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da Lei
8.666/1993 à interpretação segundo a qual para a contratação direta de serviços
advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, além dos
critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo
formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve -se
observar ainda: (i) a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder
Público; e (ii) a cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado, o que
não foi objeto de apreciação na origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2621558f-574d-431f-9297-5d0c8aa1c6d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2109530 - SE (2022/0112223-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA
OUTRO NOME
: ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA
AGRAVANTE
: JORGE ELIAS MENEZES TELES
ADVOGADOS
: CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
JOSÉ BRUNO DE MACÊDO GOMES - SE012653
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MUNÍCIPIO DE CARIRA
ADVOGADO
: WILLIAN SANTOS MENDONÇA - SE007140
INTERES.
: ARODOALDO CHAGAS
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA FLORESTA - SE007563
KELLY ANNE FERREIRA SANTOS - SE008672
INTERES.
: JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: ALEXANDRO DIAS JUCHUM
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
INICIAL.
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. FATOS RELEVANTES ALEGADOS
NA INICIAL QUE SEQUER FORAM REFERIDOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E
QUE MERECEM A DEVIDA INVESTIGAÇÃO NO CURSO DA LIDE. NECESSIDADE
DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O não recebimento da inicial depende de fundamentação
suficiente acerca da ausência de indícios mínimos da alegada improbidade
administrativa, inexistindo pretensa discricionariedade da administração em dispensar
o procedimento licitatório.
2. São relevantes os fatos narrados pelo autor no sentido da indevida
dispensa de licitação para a contratação de serviços jurídicos existindo vínculos
familiares entre os réus, o pagamento de valores bastante superiores àqueles previstos
em acordos outros feitos por Municípios da região, a doação de valores quando da
eleição do Prefeito por aqueles que foram contratados, não tendo sido sequer
abordados pelo órgão julgador na origem.
Documento eletrônico VDA48286483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:40
Código de Controle do Documento: 7382b0c3-fb83-46a2-9228-e251767f2c6d

3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 309 da
Repercussão geral, condicionou a constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da Lei
8.666/1993 à interpretação segundo a qual para a contratação direta de serviços
advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, além dos
critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo
formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve -se
observar ainda: (i) a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder
Público; e (ii) a cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado, o que
não foi objeto de apreciação na origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Estratégia Consultoria Técnica
Ltda. e Jorge Elias Menezes Teles da decisão de fls. 1.993/1.999, em que conheci do
agravo do Ministério Público do Estado de Sergipe para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento para que a inicial seja recebida, determinando o prosseguimento
da demanda, com base nos seguintes fundamentos: (a) existência de indícios de
improbidade que militam em favor do recebimento da inicial; (b) necessidade de
apuração dos vínculos familiares e valores contratados superiores aos previstos em
outros municípios; e (c) jurisprudência desta Corte Superior que sustenta o princípio do
.
in dubio pro societate
A parte agravante alega que o recurso especial pretende a reanálise de
fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Sustenta que a decisão monocrática não considerou a ausência de indícios
da prática de ato ímprobo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, em razão
da dispensa de licitação para prestação de serviços advocatícios no âmbito do
Município de Carira/SE.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 2039).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Relembro que o Ministério Público do Estado de Sergipe imputou ato de
improbidade administrativa aos demandados diante da declaração de inexigibilidade de
licitação para a contratação de consultoria e assessoria jurídica a ser prestada por
Juchum & Felix Advogados Associados e Estratégia Consultoria Técnica e Jurídica
Ltda.
Documento eletrônico VDA48286483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:40
Código de Controle do Documento: 7382b0c3-fb83-46a2-9228-e251767f2c6d

A questão controvertida se limita à existência ou não de indícios mínimos da
prática de ato de improbidade aptos a justificar o recebimento da petição inicial.
No caso dos autos, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia assentando
tão somente que (fls. 1.857/1.859 - sem destaque no original):
Vale gizar que a licitação prevista no art. 37 da Constituição Federal
como procedimento precedente para a vinculação contratual administrativa,
é a regra geral, cabendo à legislação ordinária determinar os casos
excepcionais em que se afasta o seu uso, que é o caso dos autos.
Registre-se que a Lei no 8.666/93 enumera os casos de dispensa do
procedimento formal licitatório em seu art. 24 e de inexigibilidade de licitação.
É relevante no caso em testilha a análise do art. 13, III c/c art. 25, II,
§1o do referido Diploma Legal:

[...]

Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero in
Novo Código de Processo Civil comentado, e-book, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, ensinam que:

“Efeito suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito
suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a
decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior
julgamento (art. 1.019, I, CPC). Os requisitos para concessão de efeito
suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, § 4.o, CPC –
analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida
adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da
decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo ao
agravo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte
(analogicamente, art. 1.012, § 3.o, CPC). Deferido o efeito suspensivo,
deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.”

Tenho que, para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento, mister se faz que restem demonstrados os requisitos do art.
995, p. único, do CPC, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação e a probabilidade do provimento do recurso.
Em perquirição aos requisitos para manter a concessão do efeito
suspensivo, entendo que os mesmos estão presentes, tendo em vista ter
sido evidenciado, nesse momento, o preenchimento dos seus pressupostos.
Desta forma, pela análise dos autos, em cognição sumária, verifico que deve
ser mantida a decisão, considerando que os argumentos e documentos
apresentados pelos agravantes, encontram-se, neste primeiro momento,
alinhados com a legislação pátria e jurisprudência atual.
Neste sentido, em casos análogos esta Corte vem decidindo:

[...]

Desta feita, não há nos autos qualquer fundamento lógico que permita
uma mitigação do direito em testilha, em razão da discricionariedade da
Administração apta a dispensar o procedimento licitatório, sendo o caso em
testilha, já que preenchidos os requisitos necessários para tal, não
vislumbrando, assim, necessidade de dar continuidade a uma demanda
Documento eletrônico VDA48286483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:40
Código de Controle do Documento: 7382b0c3-fb83-46a2-9228-e251767f2c6d

onde inexiste ato ímprobo apto a ensejar o recebimento da proemial de
improbidade.

A fundamentação do aresto recorrido não evidencia, com a certeza que se
faz mister, a ausência de justa causa para a presente demanda.
Dos fundamentos do aresto se extrai a transcrição de dois artigos de lei, e a
citação doutrinária no sentido da manutenção de efeito suspensivo em agravo de
instrumento e, ao final, conclui o órgão julgador pela "discricionariedade da
e ausência de
Administração apta a dispensar o procedimento licitatório"
"necessidade
de dar continuidade a uma demanda onde inexiste ato ímprobo apto a ensejar o
(fl. 1.859)
recebimento da proemial de improbidade."
Não há discricionariedade alguma em reconhecer-se inexigível uma
licitação, sendo mesmo necessidade a comprovação do atendimento das regras
técnicas previstas na legislação para que a regra que ainda é a necessidade de licitar,
possa ser excepcionada, consoante a jurisprudência tranquila desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO SEM LICITAÇÃO.
ACÓRDÃO EMBARGADO. MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA.
REGRAS
TÉCNICAS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DISCUSSÃO.
DESCABIMENTO. ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA. SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONHECIDOS.
1. O cabimento dos embargos de divergência está condicionado à
demonstração de que há atual dissídio jurisprudencial entre os órgãos
julgadores desta Corte Superior.
2. A tese veiculada no acórdão apontado como paradigma, no sentido
de que a natureza do serviço de advocacia autoriza, como regra, a
contratação direta de advogado pelo Poder Público sem prévia licitação, não
prevalece no âmbito da Primeira Turma do STJ.
3. Os precedentes mais atuais sobre a matéria demonstram que o
entendimento preponderante daquele órgão julgador caminha no sentido
oposto, isto é, o de que a contratação de serviços advocatícios pelos entes
públicos submete-se, via de regra, ao processo licitatório, salvo
comprovação das exceções legais, ou seja, quando for o caso de serviço de
.
natureza singular a ser realizado por profissional com notória especialização
4. Por conseguinte, considerando-se que o entendimento mais recente
da Primeira Turma sobre a matéria está em consonância com a orientação
constante no acórdão recorrido, os embargos de divergência são descabidos.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os embargos de
divergência não se prestam a rediscutir as regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial.
6. É assente o entendimento desta Corte de que não se admitem os
embargos de divergência quando não demonstrada a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e recorrido, o que se verifica quando a solução do
litígio pelo julgado impugnado deu-se a partir das peculiaridades do caso
concreto, como na hipótese.
7. Embargos de divergência não conhecidos.
Documento eletrônico VDA48286483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:40
Código de Controle do Documento: 7382b0c3-fb83-46a2-9228-e251767f2c6d

(EREsp n. 1.220.005/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
18/2/2020
27/5/2020
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 309
da Repercussão Geral, condicionou a constitucionalidade dos arts. 13, V, e 25, II, da
Lei 8.666/1993, à interpretação segundo a qual, para a contratação direta de serviços
advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, além dos
critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo
formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve-se
observar ainda: (i) a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder
Público; e (ii) a cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado, o que
.
não foi objeto de apreciação na origem
Os fatos narrados pelo Ministério Público não se limitam à eventual meras
irregularidades formais da contratação direta do escritório de advocacia, senão indicam
a existência de vínculos familiares entre os réus, a contratação em valores bastante
superiores àqueles previstos em acordos outros feitos por municípios da região, e a
doação de valores quando da eleição do Prefeito por aqueles que foram contratados, o
que merece a devida apuração.
Não se pode, nesta fase perfunctória da análise da demanda, extrair a
ausência de elementos suficientes a endossar a inexistência de ilícito punível,
especialmente com base na fundamentação constante no acórdão recorrido.
A existência de indícios de improbidade milita em favor do recebimento da
inicial e, ademais, o seu indeferimento exige a devida fundamentação no sentido da
ausência de ilicitude a ser apurada, consoante a jurisprudência desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AQUISIÇÃO
DE
MOBILIÁRIOS
ESCOLARES PARA O MUNICÍPIO DE TATUÍ. LICITAÇÃO. DISPENSA.
PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
PROVIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por DESK
Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. contra a decisão que, nos autos
da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, a petição inicial foi recebida e
deferida a medida liminar de indisponibilidade de bens.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
Documento eletrônico VDA48286483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:40
Código de Controle do Documento: 7382b0c3-fb83-46a2-9228-e251767f2c6d

convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
IV - Em relação às irresignações do recorrente - arts. 489, §1°, IV, do
Código de Processo Civil e art. 17, §8°, da Lei n. 8.429/92, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido não enfrentou todos os argumentos deduzidos no
processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador -
verifica-se que a decisão lançada pelo Tribunal a quo decidiu de forma clara
e bem fundamentada quanto ao cumprimento dos requisitos mínimos para
recebimento da inicial da ação civil pública por atos de improbidade
administrativa: " (...) Assim, observando a presença do "fumus boni juris" e
do "periculum in mora", defiro a liminar pleiteada para decretar a
indisponibilidade dos bens dos requeridos. Oficie-se à JUCESP, com
urgência, informando acerca desta decisão, bem como para que todos os
bens dos requeridos sejam gravados pela indisponibilidade. Providencie a
serventia o necessário para indisponibilidade de veículos e valores
pertencentes aos requeridos junto aos sistemas RENAJUD e BACENJUD.
Após, tornem os autos conclusos para realização da averbação de
indisponibilidade dos bens imóveis do requerido junto ao sistema próprio
(sic. fl. 429). No mais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, nestes casos, o periculum in mora é presumido,
razão pela qual é dispensada prova de dilapidação do patrimônio por um dos
réus na ação de improbidade."
V - Cabível a rejeição de plano da petição inicial apenas quando
constatada a inexistência do ato ímprobo, sendo pacífico o entendimento
desta Corte de que, em fase inaugural do processamento de ação civil
pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro
societate. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de
improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial.
A propósito, é o entendimento proferido por esta Corte: (AgInt no AgInt no
REsp 1.732.729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe 1o/3/2021.)
24/2/2021
VI - Sustenta o recorrente violação do contido no art. 25, I, da Lei n.
8.666/93, digressionando que tal dispositivo legal autoriza, expressamente, a
contratação, sem prévio procedimento licitatório, pela exclusividade do
fornecedor, afirmando ser esse o caso em análise. Contudo, e em que pese
ao arguido pelo recorrente, necessário ponderar que cabe à fase posterior o
enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de
improbidade administrativa, sob as perspectivas objetiva - de existência ou
não de prejuízo ao erário ou de violação ou não de princípios regentes da
administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não
de elemento anímico -, sendo clara a decisão objurgada quanto aos
elementos considerados ao convencimento do juízo em relação, apenas, à
necessidade de recebimento da petição inicial, verificando-se que a análise
da forma pretendida demanda inconteste revolvimento fático-probatório,
providência vedada consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Nesses
termos, destaca-se: (AREsp 1.661.608/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
18/8/2020
2/10/2020
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.075.220/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024

Documento eletrônico VDA48286483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:40
Código de Controle do Documento: 7382b0c3-fb83-46a2-9228-e251767f2c6d

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE.
PRETENSÃO DE RECONHECER A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - O acórdão está em harmonia com a orientação deste Tribunal
Superior, segundo a qual, na fase de recebimento da inicial da ação civil
pública de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de
indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de
sua não apresentação, em observância ao princípio do in dubio pro societate.
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou a
inexistência de inépcia da inicial, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui
fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual
destinado a examinar possível ofensa à norma Constitu cional.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.090.208/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
17/11/2023

Possível será o indeferimento da inicial quando houver categórico
reconhecimento da ausência de elementos mínimos acerca da improbidade, de forma
a coibirem-se ações aventureiras ou temerárias, desprovidas de imputação precisa dos
fatos ímprobos aos réus a comprometer-lhes o exercício da ampla defesa, situações
que, definitivamente, não se amoldam ao caso dos autos.
A ação, portanto, deverá prosseguir, viabilizando-se o aprofundamento no
exame dos fatos alegados na inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:40
Código de Controle do Documento: 7382b0c3-fb83-46a2-9228-e251767f2c6d

Documento eletrônico VDA48286483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:40
Código de Controle do Documento: 7382b0c3-fb83-46a2-9228-e251767f2c6d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.109.530 / SE
Número Registro: 2022/0112223-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078070620208250000 201965001890 202000821986 78070620208250000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA
OUTRO
NOME
: ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA
AGRAVADO
: JORGE ELIAS MENEZES TELES
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
JOSÉ BRUNO DE MACÊDO GOMES - SE012653
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
INTERES.
: MUNÍCIPIO DE CARIRA
ADVOGADO
: WILLIAN SANTOS MENDONÇA - SE007140
INTERES.
: ARODOALDO CHAGAS
ADVOGADOS : LUCIANA VIEIRA FLORESTA - SE007563
KELLY ANNE FERREIRA SANTOS - SE008672
INTERES.
: JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Documento eletrônico VDA49466804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:05
Código de Controle do Documento: de570dea-aef5-4306-beaa-77b2a4d56edb

INTERES.
: ALEXANDRO DIAS JUCHUM
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA
OUTRO
NOME
: ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA
AGRAVANTE : JORGE ELIAS MENEZES TELES
ADVOGADOS : CRISTIANO PINHEIRO BARRETO - SE003656
LARA CAVALCANTE COSTA SANTOS - SE011533
JOSÉ BRUNO DE MACÊDO GOMES - SE012653
RENATA VIVIANE MENESES BARRETO - SE009850
VALTENO ALVES MENEZES NETO - SE013989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: MUNÍCIPIO DE CARIRA
ADVOGADO
: WILLIAN SANTOS MENDONÇA - SE007140
INTERES.
: ARODOALDO CHAGAS
ADVOGADOS : LUCIANA VIEIRA FLORESTA - SE007563
KELLY ANNE FERREIRA SANTOS - SE008672
INTERES.
: JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: ALEXANDRO DIAS JUCHUM
ADVOGADO
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:05
Código de Controle do Documento: de570dea-aef5-4306-beaa-77b2a4d56edb